Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 155, § 4o, inciso II e IV; e § 4o-B; art. 288, “caput”, do Código Penal, e art. 1o, da Lei no 9.613/98, c/c art. 69 do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública.
2. Os crimes imputados ao paciente têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento dos delitos, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
6. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, quando, inclusive, já determinada a designação da audiência de instrução.
7. Ordem denegada.